Tribunal: TJSP
Processo: 0005710-27.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Denunciação caluniosa – Imputação de crime de lesão corporal ao companheiro - Posterior retratação – Reconciliação do casal – Dolo não caracterizado – Absolvição que se impõe – Aplicação do princípio in dubio pro reo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005710-27.2017.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante
AMANDA TEIXEIRA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0005710-27.2017 Leme
Apelante: Amanda Teixeira Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.526
APELAÇÃO CRIMINAL Denunciação caluniosa Imputação de
crime de lesão corporal ao companheiro - Posterior retratação
Reconciliação do casal Dolo não caracterizado Absolvição
que se impõe Aplicação do princípio in dubio pro reo - Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 91/94, cujo relatório se adota, que julgou
procedente
a
denúncia
para condenar AMANDA TEIXEIRA
RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos do processo, como
incursa nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal,
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a
ser designada pelo Juízo das Execuções Criminais e prestação
pecuniária, também a ser designada pelo Juízo das Execuções, no
valor de 02 (dois) salários mínimos.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
106/112), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
da apelante, seja sob o fundamento da de atipicidade da conduta, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
3
em face da insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 115/117, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu provimento (fls. 125/129).
É o relatório.
O recurso interposto merece provimento.
A apelante foi condenada como incursa nas
sanções do artigo 339, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, no dia 30 de novembro de 2015,
por volta das 21 horas, na sede da Delegacia de Polícia de Leme,
Centro, cidade e comarca de Leme, deu causa à instauração de
processo judicial criminal contra Helio Batista Rodrigues Junior,
imputando-lhe a prática de crime de lesão corporal, do qual sabia ser
ele inocente.
Consoante apurado, nas condições de tempo e
local supramencionadas, Helio chegou em casa embriagado, vindo a
recorrente a discutir com ele, sendo que em dado momento, ela
investiu fisicamente contra o ofendido, que desferiu um soco na
insurgente, resultando em lesões corporais nesta.
No mesmo dia, com o fim de ver Hélio
processado criminalmente, a apelante compareceu ao plantão policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
4
onde relatou falsamente que fora agredido por aquele, depois de uma
discussão, omitindo que, antes, teria investido fisicamente contra ele.
Em razão disso, foi instaurado inquérito policial
criminal contra Hélio, tendo ele sido absolvido, porque em Juízo a ora
recorrente se retratou, apresentando a versão verdadeira sobre os
fatos.
Em que pese o entendimento do MM. Juiz a
quo, a absolvição da recorrente é medida que se impõe.
Observa-se dos autos que a apelante lavrou
boletim de ocorrência (fls. 06/07), no qual informou ter sido agredida
por seu companheiro com chutes e socos, conforme termo de
declarações de fls. 08, causando-lhe as lesões corporais de natureza
leve, descritas no exame de corpo de delito de fls. 05.
Ouvida em Juízo, porém, a insurgente se
retratou da declaração anteriormente apresentada, alegando que, no
dia dos fatos, iniciou uma discussão com Hélio, ao que “partiu para
cima dele” no momento do entrevero, ao que este a acertou com um
soco. Disse, ainda, que ficou nervosa e acabou revidando as
agressões e “levou a pior”, sendo expulsa de casa, razão pela qual
procurou a delegacia de polícia para registrar boletim de ocorrência
(cf. mídia digital anexada digital aos autos).
A vítima, ouvida em Juízo, alegou que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
5
noite dos fatos, iniciou uma discussão com a apelante, não se
recordando se chegou a desferir-lhe um soco na ocasião. Relatou,
ainda, que não estavam “combinando” na época, mas atualmente
estão vivendo bem (cf. mídia anexada digitalmente aos autos).
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
resta evidenciado que realmente aconteceu um entrevero entre a
apelante e o seu companheiro, inclusive com indicação de que, em
virtude dessa discussão, decorreram agressões mútuas.
Diante dessa realidade fática, é impossível
afirmar que a recorrente, ao comparecer à delegacia, tenha mentido
deliberadamente, uma vez que ela registou uma agressão que, de
fato, aconteceu, conforme se constata no exame de corpo de delito
acostado aos autos.
A hipótese do caso concreto revela, em
verdade, que a ré passou a dar uma nova versão aos fatos após a
reconciliação do casal, com evidente intenção de beneficiar o
companheiro.
Assim, tem-se que a prova amealhada aos
autos não permite concluir que a insurgente sabia da inocência do
acusado quando deu causa à instauração de investigação criminal.
Em outras palavras, as circunstâncias do caso
concreto tornam duvidosa a presença do elemento subjetivo do tipo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
6
de tal sorte que outra solução não se mostra possível que não a
absolvição da apelante, ante a aplicação do princípio in dubio pro reo,
enquanto corolário mais vasto da presunção de não culpabilidade.
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu esta Egrégia Corte:
“APELAÇÃO. Denunciação caluniosa. Condenação.
Recurso
defensivo.
Insuficiência
probatória.
Ocorrência. Apelante que deu causa à instauração de
ação penal contra seu companheiro pelos delitos de
ameaça e desobediência e, sob o crivo do
contraditório, se retratou. Ré que se reconciliou com o
ofendido. Dúvida quanto à presença do elemento
subjetivo do tipo “de que o sabe inocente”. Absolvição.
Recurso
provido”
(Apelação
no
0000597-33.2014.8.26.0210, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. em 02.08.2016).
Dessa forma, em que pese o relato do
ofendido, bem como as declarações prestadas pela apelante em
Juízo, o corpo probatório produzido não foi suficiente para demonstrar
que aquela atuou com dolo direito, isto é, que tenha imputado ao seu
companheiro a prática de crime, com plena ciência de sua falsidade.
Isso porque, em se tratando de situações de
violência doméstica, a retratação da vítima ocorrência com frequência
e nem sempre condiz com a realidade, estando na maior parte das
vezes motivada pelo desejo de reconciliação e de isentar o parceiro
das consequências legais de seus atos.
Assim, em casos como o presente é preciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
7
redobrada cautela na análise dos fatos e das circunstâncias que os
envolvem, para que a mulher, eventualmente agredida e sendo
também constrangida moral, física e emocionalmente a negar os
fatos, não seja duplamente penalizada por ter sido vítima de eventual
agressão, cujo agente não foi responsabilizado, e pela condenação
penal em virtude da alegada denunciação caluniosa.
Ora, sabe-se que não é incomum que mulheres
vítimas de violência doméstica se retratem, seja por medo,
dependência financeira ou psicológica, ou mesmo por se
reconciliarem com os agressores.
No caso concreto, restou comprovado que a
apelante sofreu violência por parte do companheiro, sendo que a
versão de que ela teria “partido para cima” dele primeiro desperta, no
mínimo, fundadas dúvidas, eis que é notória a superioridade física do
ofendido em relação a ré, de modo que aquele poderia ter contido
esta por outros meios que não implicassem em agressão física,
mormente quando desta violência resultaram lesões corporais de
natureza leve, a indicar uma possível desproporcionalidade entre a
conduta da apelante e a reação da vítima.
Anote-se, ainda, que no processo originário,
que culminou com a absolvição de Hélio (ação penal no
0000775-75.2016.8.26.0318),
este
confirmou
ter
agredido
a
recorrente, afirmando que, no dia dos fatos, discutira com ela, vindo a
desferir-lhe um soco (cf. mídia anexada digitalmente naqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005710-27.2017.8.26.0318 - Voto no 19.526
8
Registre-se, por oportuno, que em momento
algum a vítima em questão afirmou que agrediu a ré para se proteger,
em reação a um ato de violência iniciado por ela.
Desse modo, impossível imputar à ré o crime
de denunciação caluniosa, quando a própria vítima deste suposto
delito admitiu que agrediu a apelante. Ora, se o próprio ofendido
admite que praticou o ilícito, evidente que não houve veiculação de
notícia falsa, de modo que a absolvição é medida que se impõe.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
para absolver AMANDA TEIXEIRA RODRIGUES da imputação a ela
intentada pela prática do delito inserto no artigo 339, caput, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal, determinando-se as devidas comunicações.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator